Tribunal: TJMT
Processo: 0028084-43.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
APELAÇÃO CRIMINAL No 0028084-43.2016.8.11.0042 - COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: RAFAEL DE GOES AMARAL
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI No 14.562/2023. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal).
O réu foi acusado de adquirir e manter em depósito peças automotivas com numeração de identificação veicular suprimida, expondo-as à venda no estabelecimento comercial de sua propriedade.
A defesa sustentou a inexistência de crime preexistente e a ausência de vítima, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, bem como a restituição dos bens apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a conduta imputada ao recorrente configura crime, considerando a redação vigente do art. 311 do Código Penal à época dos fatos;
(ii) verificar se os bens apreendidos podem ser restituídos ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei no 14.562/2023 ampliou a abrangência do tipo penal do art. 311 do Código Penal, incluindo a conduta de "suprimir" sinais identificadores de veículos. Entretanto, à época dos fatos (2016), tal conduta não estava tipificada como crime.
6. O princípio da legalidade penal (art. 5o, XXXIX, da CF) impede a retroatividade de norma penal mais severa, tornando a conduta imputada ao réu atípica.
7. Precedentes desta Corte reconhecem a atipicidade da conduta de retirada de placas e sinais identificadores de veículos antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.562/2023.
8. A restituição das peças apreendidas é inviável, pois o recorrente não demonstrou sua origem lícita, conforme exigido pela legislação aplicável ao desmonte de veículos (Lei no 12.977/2014 e Resolução CONTRAN no 611/2016).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para absolver o recorrente por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantendo-se, contudo, a negativa de restituição dos bens apreendidos.
Tese de julgamento:
1. A conduta de suprimir sinais identificadores de veículos automotores somente passou a ser crime com a entrada em vigor da Lei no 14.562/2023, não podendo retroagir para prejudicar o réu.
2. A ausência de comprovação da origem lícita dos bens apreendidos impede sua restituição, nos termos da legislação aplicável ao desmonte de veículos automotores.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XL; CP, art. 311; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005993-92.2023.8.11.0042; TJMT, N.U 1007803-10.2020; TJMT, N.U 0011543-65.2015.8.11.0010.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028084-43.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), RAFAEL DE GOES AMARAL - CPF: 046.480.589-92 (APELANTE), SIDINEY FERNANDO PEREIRA - CPF: 080.783.058-50 (ADVOGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), LUIS JOSE JAC DE JESUS NETO - CPF: 346.265.221-49 (ASSISTENTE), RONALDO RODRIGUES LIMA - CPF: 830.743.921-34 (ASSISTENTE), IVAN ALCIONIR VOIDALESKI - CPF: 531.376.121-87 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI No 14.562/2023. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. CONDUTA ATÍPICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1o, do Código Penal).

O réu foi acusado de adquirir e manter em depósito peças automotivas com numeração de identificação veicular suprimida, expondo-as à venda no estabelecimento comercial de sua propriedade.

A defesa sustentou a inexistência de crime preexistente e a ausência de vítima, requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, bem como a restituição dos bens apreendidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a conduta imputada ao recorrente configura crime, considerando a redação vigente do art. 311 do Código Penal à época dos fatos;

(ii) verificar se os bens apreendidos podem ser restituídos ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei no 14.562/2023 ampliou a abrangência do tipo penal do art. 311 do Código Penal, incluindo a conduta de "suprimir" sinais identificadores de veículos. Entretanto, à época dos fatos (2016), tal conduta não estava tipificada como crime.

6. O princípio da legalidade penal (art. 5o, XXXIX, da CF) impede a retroatividade de norma penal mais severa, tornando a conduta imputada ao réu atípica.

7. Precedentes desta Corte reconhecem a atipicidade da conduta de retirada de placas e sinais identificadores de veículos antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.562/2023.

8. A restituição das peças apreendidas é inviável, pois o recorrente não demonstrou sua origem lícita, conforme exigido pela legislação aplicável ao desmonte de veículos (Lei no 12.977/2014 e Resolução CONTRAN no 611/2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para absolver o recorrente por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, mantendo-se, contudo, a negativa de restituição dos bens apreendidos.

Tese de julgamento:

1. A conduta de suprimir sinais identificadores de veículos automotores somente passou a ser crime com a entrada em vigor da Lei no 14.562/2023, não podendo retroagir para prejudicar o réu.

2. A ausência de comprovação da origem lícita dos bens apreendidos impede sua restituição, nos termos da legislação aplicável ao desmonte de veículos automotores.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX e XL; CP, art. 311; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005993-92.2023.8.11.0042; TJMT, N.U 1007803-10.2020; TJMT, N.U 0011543-65.2015.8.11.0010.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de RAFAEL DE GOES AMARAL contra a sentença editada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca Cuiabá-MT
que o condenou
a pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de receptação (artigo 180, §1o, do Código Penal).

Nas razões recursais a defesa requer
a absolvição do acusado
por não haver prova da existência do fato (art. 386, II, do Código de Processo Penal). Alega em síntese, que
“...não há vítima no caso em tela (...) não há auto de entrega em favor de quem quer que seja (...) não se trata de crime preexistente,”
(pag. 489-PDF).

Com a absolvição, seja procedida a restituição dos bens apreendidos. (pag. 487/495-PDF).

Nas contrarrazões, a acusação é pelo desprovimento do recurso (pags. 501/504-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dro GILL ROSA FECHTNER é pelo
parcial

provimento
do recurso para que o réu seja absolvido com fulcro no artigo 386, VII, do CPP (pags. 510/516-PDF).

É o relatório.

V O T O

De acordo com a denúncia, no dia 23 de setembro de 2016, na Empresa ‘Scanvolvo’, localizada na BR 364, Bairro Distrito Industrial, nesta Capital, o denunciado RAFAEL
adquiriu/tinha em depósito/expôs à venda, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, 02 (duas) caixas de câmbio Volvo, 01 (uma) caixa de câmbio Mercedes Benz, 02 (duas) caixas de câmbio Scania, 03 (três) caixas de câmbio sem marca e 02 (dois) diferenciais sem marca
, que sabia ser produto do crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor.

Os autos revelam que o denunciado RAFAEL adquiriu no exercício de atividade comercial as 08 (oito) caixas de câmbio e os 02 (dois) diferenciais
com a numeração de identificação veicular suprimidos/retirados
, de modo que não é possível a identificação dos números originais justamente para ocultar a origem ilícita.

Posteriormente, o denunciado guardou em depósito e expôs à venda na empresa ‘Scanvolvo’ as peças supracitadas, sabendo de sua origem ilícita.

No dia 23/09/2016, Investigadores de Polícia se deslocaram até a mencionada empresa, após receberem várias informações que no local comercializavam peças, entre caixas de câmbio e diferenciais, de origem ilícita.

Quando chegaram ao estabelecimento, após autorização do seu proprietário, ora denunciado, os investigadores realizaram vistoria no local, oportunidade em que localizaram na oficina 04 (quatro) caixas de câmbio sem a numeração de identificação veicular (NIV) e no depósito outras 04 (quatro) caixas de câmbio e 02 (dois) diferenciais, que também estavam sem a numeração de identificação veicular, onde segundo vestígios, as suas plaquetas haviam sido retiradas.

Questionado o denunciado relatou que os produtos vieram de Rondônia. Posteriormente, apresentou uma nota fiscal, entretanto, ela não demonstrava vínculo com os objetos apreendidos.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências.

Por esses fatos o réu foi condenado nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO

A defesa do apelante requer sua absolvição alegando que
“...não há vítima no caso em tela (...) não há auto de entrega em favor de quem quer que seja (...) não se trata de crime preexistente”
(pag. 489-PDF).

O pedido da defesa merece acolhimento. Vejamos.

Conforme consta da inicial, os fatos foram praticados em 23/09/2016, consistentes em ter o réu
adquirido caixas e câmbio com a numeração de identificação veicular suprimidos/retirados
.

Antes da vigência da Lei n. 14.562/2023, o art. 311 do Código Penal previa como condutas típicas os verbos “adulterar” ou “remarcar”.

A nova legislação ampliou o alcance do tipo penal, incluindo novos objetos materiais, como veículos elétricos, híbridos, reboques e semirreboques,
acrescentando o verbo

"suprimir" no que se refere ao número do chassi, monobloco, motor, placa de identificação ou qualquer outro sinal identificador de veículos automotores
, de modo que passou a criminalizar condutas que anteriormente não estavam expressamente previstas na legislação.

Assim, diante do caso concreto, considerando a data em que o crime foi praticado (ano de 2016), não se aplica A Lei n. 14.562/2023, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais severa, também inviável a condenação por atipicidade.

Esta Quarta Câmara Criminal, a unanimidade já decidiu:

“A Lei n. 14.562/2023 tipifica como infração penal comportamentos até então não previstos expressamente no art. 311 do Código Penal, a qual incluiu o verbo suprimir placa de identificação no aludido dispositivo legal.
Logo, não pode retroagir em prejuízo ao acusado, em estreita observância aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 5o, XXXIX e XL, da Constituição Federal.

A retirada das placas de identificação de veículo automotor, em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.562/2023, não caracteriza o delito tipificado no art. 311 do Código Penal,
em atenção aos princípios da legalidade e da anterioridade da lei penal, sob pena de se caracterizar indevida analogia in malam partem.”
(N.U 1005993-92.2023.8.11.0042,
Rel. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2024
).

No mesmo sentido a 1a e 3a Câmara Criminal deste Tribunal:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR – (...)

ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 311, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PLEITO DE CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 311, CAPUT, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – RETIRADA DE PLACA IDENTIFICADORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDUTA ATÍPICA
– (...) O artigo 311 do Código Penal dispõe: “adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento”.

O tipo penal não enumera as condutas de retirar, suprimir sinal identificador, sendo esta a conduta imputada aos réus.

A remoção total da placa de um veículo, embora seja uma conduta grave, não está prevista no tipo penal do penal do artigo 311 do Código Penal.
Nesses termos, é atípica a conduta imputada aos apelados, motivo pelo qual se mantém a absolvição quanto ao crime
do artigo 311 do Código Penal.”
(N.U 1007803-10.2020, Rel. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2021).

(TJMT)
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO 311, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– POSSIBILIDADE –
CONDUTAS DESCRITAS NA EXORDIAL QUE NÃO SE AMOLDAM AO VERBO ‘ADULTERAR’ SINAL DE IDENTIFICAÇÃO
– VEÍCULO SEM PLACA E COM MOTOR TROCADO, MAS CUJA NUMERAÇÃO É ORIGINAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO PROVIDO.

1. Cabível a absolvição do agente com fulcro no art. 386, inciso III do Código Processo Penal, pois a mera retirada das placas do veículo automotor, sem indícios de que a intenção do agente era modificar tais sinais de identificação do bem, revela-se conduta a priori atípica, notadamente quando há dúvidas se o agente foi, de fato, o responsável pela supressão da chapa. 2. Outrossim, não se mostra típica a troca do motor da motocicleta quando constatado que a numeração ali existente era legítima e original de fábrica, possibilitando concluir que a intenção do agente não era ofender a fé-pública, mas tão somente viabilizar o pleno funcionamento do veículo adquirido de terceiro. (...)”
(N.U 0011543-65.2015.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Assim, considerando que o termo supressão de identificação como conduta delitiva foi introduzida no art. 311 pela Lei no 14.562/2023, e sendo o fato exposto na denúncia anterior a Lei, esta não pode retroagir para alcançar fatos anteriores à sua vigência.

DA RESTITUIÇÂO DA COISA

Embora o fato tenha ocorridos antes da vigência da Lei n. 14.562/2023, e tal conduta não configurar infração penal, a irregularidade administrativa ainda subsiste.

Além disso, o recorrente não apresentou prova da propriedade dos bens reivindicados, conforme destacado pela sentenciante de origem, verbis:

“Assim, muito embora o acusado tenha apresentado nota fiscal que supostamente pertencia às peças apreendidas, pela análise de referido documento, verifica-se que não há qualquer individualização das peças, limitando-se à descrição do tipo e quantidade, de modo que seria impossível vincular referido documento aos materiais apreendidos, até mesmo porque, estes também não possuíam qualquer identificação.
(fl. 179 – Id. 57471808)”

Da mesma forma, consignou, o juízo sentenciante, que a alteração dos sinais identificadores das peças apreendidas é incontestável, e ficou comprovado por laudo pericial:

“Ademais, consoante Laudo Pericial de no 2.18.2016.24279-01 (fls. 73/78 – Id. 57471813), as tarjas de identificação das caixas de câmbio e diferenciais apreendidos no estabelecimento comercial do acusado, foram REMOVIDAS/SUPRIMIDAS, de modo que resta impossível a comprovação de sua origem.”
(ID 245445733)

No mais, merece ressalta as observações do Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de que
“...a legislação que rege a matéria, especificamente a Lei do Desmonte (Lei no 12.977/14) e a Resolução CONTRAN no 611/2016, segundo as quais, desde 2016,
é obrigatória a identificação de peças desmontadas de veículos automotores,
bem como o cadastro dos estabelecimentos responsáveis por tal atividade.”
(pag. 514-PDF).

Assim, considerando a ausência de provas a demonstrar que as peças foram obtidas por meio legal,
inviável o pleito de restituição.

A vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa
para absolver RAFAEL DE GOES AMARAL
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo, descrito no art. 311, §1o do Código Penal, por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, contudo, negando o pleito de restituição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025